Tribunal: TCU
Processo: 007.111/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar formulado pela Microtécnica Informática Ltda. a respeito de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 44/2023, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais  Crea-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulado pela Microtécnica Informática Ltda. sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 44/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais (Crea-MG), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 44/2023, para que seja evitada a materialização da irregularidade em futuros processos licitatórios: 9.2.1. a previsão constante na observação do item 9.8.1 do Edital, que requer que a contratada envie "documento representando o fabricante", somente deve ser exigida nos casos em que o fabricante impõe essa condição para que a garantia seja assegurada, de forma que tal exigência contraria o disposto o art. 3o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. a previsão constante na segunda parte do item 9.8.2 do Edital, que dispõe que "caso a Assistência Técnica Autorizada local seja terceirizada, é obrigatório apresentar uma Declaração da Empresa que prestará o serviço, com nome, endereço e telefone, informando que a mesma ficará responsável pelo cumprimento da Assistência Técnica dos produtos" não autoriza a interpretação extensiva para enquadrar empresas autorizadas pelo fabricantes como empresas terceirizadas, visto que a mencionada interpretação viola o disposto o art. 3o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar uma ação de controle com o objetivo de identificar quais as empresas possuem os "portais de registros de preços", conforme tratado no Voto condutor deste Acórdão, e analisar a legalidade desses "portais"; 9.4. enviar cópia desta decisão ao Crea-MG, à empresa vencedora do certame e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.